Tribunal: TCU
Processo: 010.589/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5991/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.589/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Maiara Barbosa Oliveira (XXX.299.441-XX); Caio Cesar Alves Vasconcellos (XXX.695.647-XX); Emanuella Espindola de Araujo (XXX.320.764-XX); Jose Ribamar Leal Dias Junior (XXX.103.902-XX); Leandro da Rosa Silva (XXX.679.310-XX); Luis Eduardo Gos (XXX.743.332-XX); Maria Eunice Costa Pantoja (XXX.375.812-XX); Maria Luiza Pereira Isaacsson (XXX.731.150-XX); Maria Valdeany Pereira Quinto (XXX.586.334-XX); Mariana Silva da Silveira (XXX.234.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.